Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001461-75.2021.8.11.0000 - COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE(S): DR. DANIEL NASCIMENTO RAMALHO
PACIENTE(S): WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (PJE 0000727-91.2020.8.11.0028), por não ter reavaliado a necessidade da segregação cautelar pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, II e IV, do CP – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente estaria preso preventivamente por período superior a 90 (noventa) dias, “extrapolando qualquer juízo de razoabilidade frente ao pacote anticrime” (ID 74529968); 2) “preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, tendo em vista que o mesmo sempre teve ocupação lícita, residência fixa e não ostenta maus antecedentes a serem considerados” (ID 74529968); 3) “o cumprimento da pena deve ocorrer somente após o trânsito em julgado da condenação” (ID 74529968).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “revogada” a prisão preventiva do paciente (ID 74529968), com documentos (ID 74529970).
Relatos.
As matérias deduzidas quanto aos predicados favoráveis e os fundamentos da prisão preventiva já foram analisadas no julgamento do HC no 1009945-16.2020.8.11.0000, por esta e. Câmara, em 25.6.2020, cuja ordem foi denegada nos termos das seguintes premissas:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PACIENTE 1DISPOSTO A CONTRIBUIR COM A JUSTIÇA, TRABALHADOR, POSSUI RESIDÊNCIA FIXA, NÃO APRESENTA NENHUM RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NUNCA PRATICOU QUALQUER CRIME CONTRA A VIDA OU PATRIMÔNIO DE OUTREM’ – PEDIDO DE REVOGAÇÃO ‘COM OU SEM VINCULAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES’ – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – FORMA DE EXECUÇÃO DO DELITO – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL –ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 26 DO TJMT – REGISTRO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR – RESIDÊNCIA FIXA E EMPREGO LÍCITO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – JULGADO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.
A forma de execução do delito – diversos disparos de arma de fogo, em via pública, mesmo depois de a vítima estar caída no chão –, revela a ‘periculosidade social’ e ‘frieza’ do paciente, a autorizar a prisão preventiva, segundo entendimento do c. STJ (HC 489686/PB; HC 510952/GO).
‘A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.’ (TJMT, Enunciado Criminal 26)
A residência fixa e emprego lícito, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, mormente no caso de reiteração delitiva, segundo pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no RHC 123160/MG).
‘A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão.’ (TJMT, HC no 143169/2016).”
Nesse quadro processual, verifica-se reiteração de habeas corpus, não justificando-se o reexame pelo mesmo Tribunal (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ).
No tocante à reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias, trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, que deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos e informações do Juízo singular (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020.)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO